Tribunal: TJBA
Processo: 8003252-23.2022.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003252-23.2022.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BIRITINGA

Advogado(s)
:

APELADO: TEREZINHA DE SANTANA CURCINO

Advogado(s)
:
SIDELMAR BARBOSA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL APOSENTADA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Biritinga contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por servidora aposentada, com o objetivo de reformar a decisão que condenou o ente municipal ao pagamento de indenização a título de conversão em pecúnia de 12 (doze) meses de licenças-prêmio não usufruídas durante o período de atividade funcional da autora, além de atualização monetária, juros de mora e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questões submetida à discussão consiste em determinar se é possível a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas pela servidora municipal após a aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inicialmente ficou registrado que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial repetitivo (REsp 1254456/PE), firmou entendimento de que o prazo prescricional para pleitear a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada é de cinco anos, contados da data da aposentadoria do servidor, marco temporal observado no caso concreto.

4. A legislação municipal (Lei n. 433/1993) garante ao servidor o direito à licença-prêmio a cada quinquênio de efetivo exercício, prevendo expressamente sua imprescritibilidade e ausência de caducidade do direito de requerer, o que fundamenta o reconhecimento da vantagem à servidora.

5. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída, nem contada em dobro para aposentadoria, independe de requerimento administrativo, com base no princípio da vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública (Tema Repetitivo 1086).

6. Comprovado nos autos, por declaração do próprio Município apelante, que a autora laborou entre 17/07/1996 e 01/02/2019 sem fruir as licenças-prêmio a que fazia jus, impõe-se o reconhecimento do direito à conversão em pecúnia da vantagem, com base na remuneração vigente à época da aposentadoria.

7. Incumbe ao ente público o ônus da prova de eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da servidora, nos termos do art. 373, II, do CPC, o qual não foi cumprido pelo Município.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.
8003252-23.2022.8.05.0248
, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE BIRITINGA
e como Apelada
TEREZINHA DE SANTANA CURCINO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do relatório e voto do Relator.